Tribunal: TJMT
Processo: 1017776-18.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017776-18.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 95.863.684/0001-61 (IMPETRANTE), MOISES NUNES CARDOSO - CPF: 908.988.699-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO –EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL COMO CONDIÇÃO AO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FIRME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1.
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
”. (STJ, Agint no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro Franciso Falcão, SEGUNDA TURMA, DJe 07.06.2019).

2. Direito líquido e certo evidenciado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
Budny Industria e Comércio EIRELI
contra ato tido ilegal/abusivo do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de Mato Grosso
, consubstanciado na exigência de apresentação de certidões negativas para que o contratado/impetrante possa receber pelos bens (tratores) já entregues à Administração Pública.

Em suas razões, narra que participou do certame instaurado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária – SEAF por meio do Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2015/SEAF para a aquisição de 05 tratores agrícolas (Patrulhas Mecanizadas), conforme Anexo I do Edital, Lote 3 (doc. 1 – Edital), no tipo menor preço.

Após regular procedimento, no qual sagrou-se vencedora, foi assinado o Contrato nº 043/2015/SEAF-MT. Com isso, cumprindo sua obrigação contratual, expediu os DANFEs nº 40815, 40816 e 40826, obteve as Notas de Empenho e, em 01.02.2016, realizou a entrega do maquinário, no tempo e modo descrito.

Todavia, após diversos contatos telefônicos, em 28.03.2016, fora comunicada oficialmente pela SEAF que os tratores referentes ao Pregão nº 006/2015 pendiam de pagamento devido à falta de Certidão Negativa da Receita.

Requer a concessão da segurança para “
reconhecer a ilegalidade e a inconstitucionalidade da retenção do pagamento do Contrato nº 043/2015/SEAFMT devidamente cumprido pela impetrante, determinando o seu pagamento, sem a necessidade de apresentação de certidões regularidade de quaisquer espécies (Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS, Trabalhista, etc.), com a incidência da multa moratória de 4% (quatro por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou, de outro modo, ao menos com a incidência de correção monetária
”.

Feito declinado em virtude da decisão prolatada em sede de recurso de apelação cível, nesses termos:

“Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 51, XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença, bem como declarar incompetente o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, e em consequência, determinar a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do artigo 64, §§ 3° e 4° do Código de Processo Civil.”

Sem informações da autoridade impetrada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela concessão da segurança, por meio de parecer da lavra da d. Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto (ID 58973496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Registra-se, de início, que o remédio constitucional impetrado é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ainda, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Vale dizer, ainda, que a questão da legitimidade está preclusa em virtude de decisão em sede de apelação.

A impetrante é empresa dedicada à industrialização e à comercialização no atacado de máquinas e equipamentos mecânicos, eletrônicos e tratores, como consta em seu Contrato Social.

Em razão disso, participou do certame instaurado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária – SEAF por meio do Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2015/SEAF para a aquisição de 05 tratores agrícolas (Patrulhas Mecanizadas), conforme Anexo I do Edital, Lote 3, no tipo menor preço.

Após ser devidamente credenciada, a impetrante participou do pregão eletrônico ocorrido em 29.10.2015. Iniciada a fase competitiva, com diversos lances dos licitantes, a impetrante ofereceu o menor preço para o Lote 3, ao valor de R$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais).

Em seguida, encerrada a fase de lances, a impetrante foi declarada habilitada por atender as exigências do Edital e, transcorrido o tempo de 20 (vinte) minutos sem a interposição de recursos, houve a adjudicação em seu favor.

Por consequência, foi assinado o Contrato nº 043/2015/SEAF-MT, pelo qual a impetrante se comprometeu a entregar os 05 tratores agrícolas objeto da licitação vencida e a Administração Pública a pagar o preço ofertado.

Cumprindo sua obrigação contratual, a impetrante expediu os DANFEs nº 40815, 40816 e 40826, obteve as Notas de Empenho e, em 01.02.2016, realizou a entrega dos 05 tratores agrícolas adquiridos pela SEAF.

Os documentos comprobatórios estão correlacionados nos autos.

Após diversos contatos telefônicos, em 28.03.2016, a impetrante narra que foi comunicada oficialmente pela SEAF que “
os 05 tratores referentes ao Pregão nº 006/2015 não foram pagos ainda devido à falta de Certidão Negativa da Receita Federal
”, conforme comprova por e-mail anexo à exordial.

Em razão disso, a empresa impetrou o presente mandado de segurança objetivando a abstenção da autoridade coatora em exigir a apresentação de certidões negativas de débitos, e, consequentemente, requer o pagamento dos serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

A Lei 8.666/93 dispõe sobre a necessidade de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista é requisito indispensável para a contratação com a Administração Pública.

No entanto, não há previsão no artigo 87, do mesmo diploma, de punição em caso de não apresentação das certidões, de forma que a retenção do pagamento mostra-se injustificável.

A assertiva decorre do firme do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o descumprimento de cláusula contratual – regularidade fiscal - pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (artigo 78 da Lei de Licitações), mas não autoriza, ao mesmo tempo, suspender o pagamento das faturas e exigir a prestação dos serviços pela empresa contratada. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE. CONTRATAÇÃO COM A MUNICIPALIDADE. SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação - ABCR impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Saúde do Município de Fortaleza, pretendendo receber o repasse financeiro relativo a serviços por ela prestados, decorrente de contrato entabulado entre as partes, sem a necessidade de apresentação de certidão negativa expedida pela Fazenda Pública Nacional. II - O Tribunal a quo manteve a decisão concessiva da ordem. III - Ao recurso especial interposto pela municipalidade foi negado provimento, com base na Súmula 568/STJ, em razão da jurisprudência da Corte encontrar-se pacificada no mesmo sentido da decisão recorrida: apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência. Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017, dentre outros. IV - Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento prestigiado pela decisão atacada. V - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no REsp 1742457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 7/6/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 05/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS POR IRREGULARIDADES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de desbloquear a retenção do pagamento como contraprestação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 05 e 07/STJ. II - Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte no sentido de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93. III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior. V - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/8/2015, DJe 31/8/2015).

Ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços prestados. III. O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência. (STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012. IV. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no RMS 57.203/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/4/2020, DJe 5/5/2020). (g.n.)

Com efeito, após prestado o serviço ou entregue o produto, não pode a Administração sustar/condicionar o pagamento por ausência de comprovação da regularidade fiscal da empresa contratada, sob pena de enriquecimento indevido, além de, como já se disse, tal providência não se encontra prevista no artigo 87, da Lei de Licitações.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já proferiu entendimento de forma reiterada:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA - ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Embora seja autorizado à Administração Pública exigir a comprovação de regularidade fiscal no momento da contratação e durante toda vigência do contrato, não pode a autoridade coatora reter o pagamento de saldo remanescente com esse fundamento, se os serviços foram executados. Com efeito, não há que falar em reforma da sentença reexaminada
.

(N.U 1037828-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA –– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ––
RETENÇÃO DE PAGAMENTO- CONSTATAÇÃO DE DÉBITOS –EXIGENCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS- IMPOSSIBILIDADE

DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

(N.U 0011161-76.2015.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (grifos nossos)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES – CONSTATAÇÃO DE DÉBITOS – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS CONDICIONANDO AO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 1000190-98.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (grifos nossos)

Traduz, portanto, vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Não se pode admitir a pretensão pública de, depois de se beneficiar do objeto contratado, nos termos em que estipulou no edital de licitação, retenha o pagamento devido sob argumento de irregularidade fiscal.

À luz do posicionamento majoritário, considerando as razões formuladas pela empresa impetrante, verifica-se que o caso, é de fato, pela concessão do mandado de segurança.

Por outro lado, relativo aos consectários legais, entendo que ultrapassa a via estreita do
writ
e deverá a empresa, se for o caso, ingressar com ação própria, inclusive sob o aspecto dos termos contratuais.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
, em parte, a segurança postulada para determinar que a autoridade coatora abstenha-se em condicionar o pagamento, objeto da ação, à apresentação de certidões negativas de regularidade fiscal, limitado ao contrato administrativo delineado na inicial.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022